Tribunal: TJMT
Processo: 0013597-29.2020.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013597-29.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI FERNANDES EVANGELISTA DE SOUZA (APELANTE), SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA ALBANEZE - CPF: 706.985.891-49 (ADVOGADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMIR ANTONIO MALUF (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇ
ÃO
DO APELANTE

–
SUSTENTADA A
ATIPICIDADE DA CONDUTA E A
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
INCONSISTÊNCIA
– CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

–
DEPOIMENTOS SÓLIDOS
DO
S

AGEN
TE
S PÚBLICOS
RESPONSÁVE
IS
PELA LOCALIZAÇÃO DO
S
ESTUPEFACIENTE
S
–

CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM
PO
RTE
, GUARDA E
DEPÓSITO

DA
S
SUBSTÂNCIA
S

ILÍCITA
S

–

2.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA
LEX
– IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante
pelo crime de tráfico de drogas
,

porquanto os elementos probatórios jungidos
nestes
autos demonstram, com
segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a
s
droga
s

fo
ram
apreendida
s
. Ademais, impõe-se registrar
que os
depoimentos
dos agentes públicos

ouvido
s
nestes autos
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas
durante a instrução processual
.

2.
É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

3.
R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudinei Fernandes Evangelista
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
13
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT

nos autos da

Ação Penal
n.
0013597-29.2020.8.11.0042
, conden
ando
-o

pela
prática do
crime
de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06)
, à pena de
6
(
seis
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial
fecha
d
o
; e
65
0
(
quinhentos
) dias-multa
.

O
apelante
,
na
peça recursal

que está
no ID
126069728
,
postula

a
sua absolvição, sustentando
a

insuficiência d
as provas
produzidas
para
fundamentar
a
sentença
condena
tória
, invocando
a aplicação do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
ou, alternativamente,
o

reconhecimento da
a atipicidade de sua conduta, ao argumento de que
não
foi apreendida qualquer substância entorpecente em seu poder.
E
, subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

O
Ministério Público
,

nas contrarrazões que se encontram
no ID
126069731
,

postula o
des
provimento

d
o
recurso
defensivo
.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
1
27433187
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
peça
acusatória
,
vista
no ID
126067789, p. 63/65
,

narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Conforme Inquérito Policial, no dia 12 de maio de 2020,
durante calamidade pública
, por volta das 16h, na Rua 05, bairro Três Barras, nesta cidade, o denunciado
Claudinei Fernandes Evangelista de Souza

trazia consigo

04 (quatro) porções de cocaína, com massa de 13,49 g (treze gramas e quarenta e nove centigramas)
, e
tinha em depósito
, para outros fins que não o consumo pessoal,
198 (cento e noventa e oito) porções de maconha, com massa de 555,65 g (quinhentos e cinquenta e cinco gramas e sessenta e cinco centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo 3.14.2020.65788-01 – fls. 15/19-IP).

De acordo com o apurado no caderno investigativo, policiais militares faziam rondas na Rua 05, no bairro Três Barras, local em que avistaram o denunciado Claudinei Fernandes Evangelista de Souza. Ao perceber a presença da guarnição, o denunciado agiu de modo excessivamente suspeito, pois tentou fugir do local, porém, sem êxito. Realizada a abordagem e busca pessoal, os militares apreenderam com o denunciado 04 (quatro) po
rções de pasta base de cocaína.

Questionado sobre a droga, o denunciado informou que fazia a venda de entorpecentes e usava um terreno baldio próximo para depósito do material a ser comercializado. Com o auxílio do denunciado, os policiais encontraram no local indicado uma bolsa contendo: 19 (dezenove) porções médias de maconha, cujo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) estava escrito nas embalagens; 179 (cento e setenta e nove) porções menores da mesma substância; 01 (uma) balança de precisão pequena; e a quantia de R$ 515,00 (quinhentos e quinze reais).

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado negou a propriedade de toda a droga, alegando ter sido forjada a situação de flagrante. Conforme folha de antecedentes, o denunciado Claudinei é reincidente, pois possui condenação criminal definitiva por roubo majorado e corrupção de menores (0003866-82.2015.8.11.0042 – trânsito em julgado em 27/05/2019), cuja pena ainda não foi cumprida (processo executivo de pena 2001309-49.2019.8.11.0042/SEEU). Além disso, ele responde por roubo majorado (17023-59.2014.811.0042) e tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (34841-48.2019.811.0042).

Destarte, a apreensão de expressiva quantidade de drogas, já embaladas e fracionadas em pequenas porções, com preços escritos nas embalagens, prontas para a venda a consumo, e os antecedentes do agente são elementos que confirmam a ocorrência do tráfico de drogas por parte do denunciado. Ressalta-se que o denunciado, para a prática do delito, aproveitou-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial.
[...]
.

Destaques

no

original

A

materialidade do crime

de tráfico
está demonstrada
pelos
seguintes documentos: auto de prisão em flagrante
delito
(
ID
126067786
, p.
3
);
boletim de ocorrência (ID
126067786
, p.
6/8
);
termo de exibição e
apreensão (ID
126067786
, p.

14
);
e
laudo
definitivo de exame
de substância (
ID
126067786
, p. 18/
21
)
, que apresentou resultado positivo para a presença d
e
cocaína
e maconha
; bem como pela prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do crime
de tráfico,
afirma
n
do que
sequer portava droga no dia dos fatos e que nada foi apreendido em seu
poder durante a abordagem policial
, sua atuação
ficou
comprovada pelas
declarações

d
os policiais militares

Marcos Gustavo Soares
d
e Oliveira
e
Dayvid
Alves Bispo

que,
na fase investigativa,
deram
detalhes
sobre a abordagem policial, afirmando que o recorrente ao avistar a equipe da Polícia Militar tentou empreender fuga,
mas conseguiram abordá-lo e localizar
com ele
quatro porções de cocaína e, quando questionado, afirmou que
utilizava o terreno baldio para esconder os alucinógenos e realizar o comércio de drogas, oportunidade em que ao proceder às buscas no local foi encontrada uma bolsa preta com 179 porções de maconha, 19 porções de substância análoga a maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$ 515,00
, conforme se infere dos relatos vistos no ID
126067786
, p.
9/10
e

12/13 e o termo de exibição e apreensão encontradiço no ID
126067786, p. 14
.

Não obstante
a testemunha Janderson da Silva Gomes,
inquirido em juízo
,

tenha tentado eximi
r o apelante de
qualquer responsabilidade, afirmando
que
no momento da abordagem estava em companhia do
apelante
em uma motocicleta e que não foi apreendi
d
a qualquer substância entorpecente em poder deles e tampouco
em sua residência
ou em um terreno baldio
, é certo que
essa versão se encontra isolada
nestes
autos e a narrativa trazida não encontra respaldo na dinâmica dos fatos narrados pelos agentes públicos
acima nominados
.

Além disso,

não se pode olvidar, acerca do tema, que as
declarações

dos

agentes públicos
responsáveis pelas diligências que levaram à apreensão
do
s
entorpecente
s
, bem como à prisão do
recorrente
, foram confirmadas em juízo,
tal como se infere destes fragmentos:

[...]

Recordo
sim
.
.
Quando a gente passou, ele não ficou assim naturalmente, ele meio que virou, ficou de costas, meio que quis andar rápido. Aí a gente viu que no bolso dele tinha 03 ou 04 porções e aí conversando com ele, tinha um terreno baldio ali de frente de onde ele
tava
, tinha uma bolsa, aí a gente entrou lá e abriu a bolsa e lá tinha acho que dinheiro e porção de substância análoga à maconha e tinha bastante porção
.
Eu não me recordo
se tinha balança de precisão
, mas se está no BO aí é porque tinha
.
Ele falou que
tava
guardando para uma outra pessoa, e ele
tava
com medo de falar que ele que foi lá e guardou lá a bolsa, que era preta. Aí a gente foi lá onde ele falou que
tava
e achou, aí ele foi preso, levamos ele e foi feito o BO. Não, isso não,
tava
só ele mesmo
.
Não, não tinha moto não, só ele mesmo
.
Não,
nunca tinha feito a abordagem dele
não. Tinha vizinho, quando chega em bairros assim, os vizinhos saem né, mas só
.
Não, também não
entramos na casa dele não.
Quando a gente encontrou com ele essas 04 porções ele já foi já algemado
e não foi colocado dentro
do camburão
.
Não, nos algemamos ele e em entrevista ele falou que tinha mais droga lá, aí nesse... que é um lote vazio. Aí o 02 ficou com ele, aí eu e o 04 fomos lá e achamos. Aí ele já foi pra dentro já
.
Não, não foi não, ele só falou assim, mais ou menos, onde estava, e nós fomos lá, só nós mesmos, ele não foi junto não
. E
le foi abordado
na Rua 05, do Bairro Três Barras.

[...].

(
Marcos Gustavo Soares de Oliveira
, policial militar,
trechos
de seu depoimento judicial

vist
o
no
ID

126069666
)
.

[...]

Eu estou me recordando. Ele demonstrou nervosismo, quando a gente entrou na rua para fazer o patrulhamento ele estava próximo ao terreno e aí quando ele viu que a viatura ia abordar ele, ele ficou nervoso e tentou evadir
.
A equipe conseguiu fazer a abordagem dele e pegou esse entorpecente com ele
.
Nós
abordamos ele
e, em entrevista com o mesmo, ele informou que próximo ali teria mais uma quantidade que ele estaria comercializando
, q
ue estava no terreno.
Tava
numa bolsa
.
Olha, eu não lembro a quantidade, mas tinha bastante droga
.
Tinha balança de precisão utilizada para pesar né
.
Olha, eu não estou me recordando, mas se não me engano, não sei se na bolsa ou com ele, mas tinha dinheiro também
.
Não, na casa não
fomos não
.
A bolsa era dele. Não, não me recordo disso
que
tava
com
amigo
na motocicleta
não. Eu me recordo que ele foi abordado próximo ao terreno
.
Nunca tinha
aborda
do
dele anteriormente
.
Eu nunca tinha visto
. O
local onde o entorpecente foi encontrado, o restante da droga, era próximo de onde ele estava
.
Ele que mostrou para gente onde o resto da droga estava
.
Escondida, estava tipo enterrada. Olha foi no Bairro Três Barras eu só não me recordo o nome da rua
. N
ós
abordamos ele
na frente do terreno, não fomos na casa dele não
;
[...]
.

(Fragmento
s
do depoimento
judicial
do policial militar
Dayvid
Alves Bispo
,
retirados da sentença
condenatória
vista no ID
126069666
)
.

Como
pode ser
visto

o
s

referido
s agentes públicos
não somente
esclarece
ram
que
o apelante estava de posse da
s
substância
s
entorpecente
s
, como também deixaram claro que, no momento da abordagem
ele declarou
que
os entorpecentes eram de sua propriedade
, devendo ser ressaltado
,
ademais
,
que
além da
s
droga
s
apreendida
s

com
o recorrente
,
também fo
ram
localizada
s
uma balança de precisão e a quantia de R$
515
,00 (
quinhentos e quinze
reais)
.

No respeitante
à matéria
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como
é
no
caso discutido neste
s

autos
, no
s
quais
não
ficou
evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is militares
em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto,
nos seguintes termos
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Por sua vez,
contrariando os
depoimentos harmônicos prestados pelos policiais militares nas duas fases da persecução penal, o apelante quando interrogado pela autoridade
policial
trouxe versão diversa,
posto que
na primeira oportunidade afirmou que estava no Bairro Três Barras com uns “guris” que, após serem torturados, indicaram o local onde as drogas estavam escondidas, contudo, declar
ou
que todos foram liberados e apenas ele [recorrente] foi preso.
Ao passo que,
em juízo, afirmou que foi abordado, juntamente com o amigo Janderson, no Bairro Florianópolis e que nenhum deles estava de posse de entorpecentes, oportunidade em que o amigo foi liberado e os policiais militares foram em sua casa fazer revista, onde também nada foi localizado, mas que
,
ainda assim, ficou preso.

Nesse contexto,
é forçoso reconhecer que as
versões conflitantes narradas pelo
apelante
não encontra
m
respaldo na narrativa trazida pelos policiais militares, cuja dinâmica dos fatos melhor explicam a abordagem realizada no dia e local de prisão do
recorrente
em flagrante delito.

Se isso não bastasse, é imperioso registrar a existência de laudo pericial realizado no aparelho móvel celular do apelante, onde
h
á registros de conversas por meio do aplicativo
Whatsapp
acerca de tratativas relativas à venda de drogas, bem como registros fotográficos de pesagem de substâncias entorpecentes realizados
por ele
, conforme se infere do documento que se vê no ID
126067788
.

Diante disso, não remanesce
a menor dúvida que

o
apelante praticou o crime de tráfico de drogas, até porque sua negativa de autoria, por
ter ficad
o

isolada do contexto probatório
encontradiço neste
s

autos
, não ostenta força suficiente para rechaçar as
asserções

feitas
em juízo pelo
s agentes públicos
acima
citados
,
uma vez que
não
existe nada

nestes autos
indi
cando que
estes
quisesse
m
, a
qualquer
custo,
incrimin
ar
falsamente

aquele
.

Não se pode
esquecer
,
ainda sobre o tema,
que
,
para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia.
Até por que
, a
po
ss
e
, a
guarda
ou
depósito
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser
na
hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
grafado desta maneira:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por conseguinte
,
não há como se cogitar na absolvição do apelante
em relação ao crime de tráfico de drogas
com fundamento no art. 386,
III e/ou
VII do Código de Processo Penal, não se podendo
falar

tampouco
em aplicação
do
princípio constitucional da presunção de inocência
e
no brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
este,
caracterizado, como se
sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

De outro viés, em relação à desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A
propósito, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.
”

Logo, em face das circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas nas duas
fases processuais,
guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes nestes autos, o reconhecimento da prática do tráfico de drogas imputado ao apelante, é medida que impõe.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,

nego

provimento
ao recurso de
Claudinei Fernandes Evangelista de Souza
,
mantendo inaltera
da

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022